Tribunal: TJDFT
Processo: 0725615-05.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Organização criminosa, lavagem de capitais e contravenção penal de exploração de jogo de azar. Inquérito policial. Excesso de prazo. Constrição de bens. Levantamento. Recurso não provido.
I - Caso em exame
1 - Apelação de decisão que indeferiu pedidos de trancamento de inquérito policial e levantamento de restrições de bens de empresa investigada.
II - Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) se há excesso de prazo para oferecimento da denúncia; e (ii) se é possível o levantamento de restrições de bens de propriedade da empresa investigada.
III - Razões de decidir
3 - Se a investigação apresenta alto grau de complexidade, envolvendo 34 investigados, crimes antecedentes e exame de elevado volume de dados decorrentes de medidas cautelares deferidas, sem que verificada inércia da autoridade policial, Ministério Público e Poder Judiciário, justifica-se maior prazo para conclusão do inquérito e, em consequência, manutenção das medidas restritivas.
4 - Não se admite o levantamento de restrições que recaem sobre veículos apreendidos que compõem o estoque da empresa investigada se existem indícios de que eram utilizados no esquema de branqueamento de valores de origem ilícita e pende sobre os veículos ordem de alienação judicial em incidente diverso que aguarda julgamento de recurso.
IV – Dispositivo
5 - Apelação não provida.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 91, II; CPP, arts. 118 e 133.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2033342, 0716325-63.2025.8.07.0001, Relator Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, julgado em 21.8.25.